Tribunal: TJSP
Processo: 0004287-29.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Inconformismo ministerial contra progressão ao regime aberto independentemente do adimplemento da pena de multa. Inviabilidade, diante da inexistência de previsão legal. O entendimento do STF no AgRg na EP 12/DF, além de não ser vinculante, refere-se a crimes contra a Administração Pública, cujos agentes possuem capacidade econômica, hipótese em que o não pagamento deliberado

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Inconformismo ministerial contra progressão ao regime aberto independentemente do adimplemento da pena de multa. Inviabilidade, diante da inexistência de previsão legal. O entendimento do STF no AgRg na EP 12/DF, além de não ser vinculante, refere-se a crimes contra a Administração Pública, cujos agentes possuem capacidade econômica, hipótese em que o não pagamento deliberado da multa cumulativamente aplicada é de especial relevância para a aferição do mérito para a progressão, o que não é o caso, tendo em vista a natureza do delito pelo qual o agravado cumpre pena. Precedentes.
DESPROVIMENTO.